Tribunal: TJSP
Processo: 2020522-19.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390307
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2020522-19.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BRUNO FERREIRA DE SANTANA, é embargado SISTEMA INTEGRAD DE
EDUCAÇAO E CULTURA SINEC LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2020522-19.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38555
2
VOTO N. 38555
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 2020522-19.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE SÃO MIGUEL PAULISTA
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: LUCILIA ALCIONE PRATA
EMBARGANTE: BRUNO FERREIRA DE SANTANA
EMBARGADA: SISTEMA INTEGRADO DE EDUCAÇAO E CULTURA SINEC
LTDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Atribuição da existência de
contradição no acórdão embargado. Vício não configurado.
Caráter
infringente
do
julgado
e
propósito
de
prequestionamento. Inadmissibilidade na hipótese. Embargos
rejeitados.
Dispositivo: rejeitaram os embargos de declaração.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls.
227/230, que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante,
a pretexto de ter incorrido o julgado no vício da contradição.
Sustenta o embargante, em síntese, que o v. acórdão é contraditório,
salientando que restou cabalmente demonstrado que não recebeu a carta de citação, o que
configura nulidade absoluta do processo. Tece considerações sobre a forma de entrega das
correspondências recepcionadas pelo condomínio, postulando a juntada de novos
documentos recentemente fornecidos pela administradora do condomínio. Requer a
atribuição de efeito infringente ao recurso, bem como a manifestação expressa da Turma
Julgadora sobre os dispositivos legais citados na insurgência, a fim de assegurar a
interposição de recursos às instâncias superiores.
O recurso é tempestivo e foi respondido.
É o relatório.
Afasto, a postulação deduzida pela embargada, consubstanciada na
aplicação da multa prevista no artigo 1.026, parágrafo segundo, do Código de Processo
Civil, por não reputar que a oposição deste recurso aclaratório seja manifestamente
protelatório.
Mas, ainda, assim, os embargos declaratórios não vingam, pois a
extensão possível de recurso desta natureza está precisamente definida nos incisos I, II e
III, do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, tanto é que tal insurgência presta-se
apenas a eliminar do acórdão obscuridade, contradição e omissão, sobre ponto acerca do
qual se impunha pronunciamento, ou corrigir erro material.
No entanto, consoante se observa dos argumentos expendidos nos
embargos declaratórios opostos, não constituem seu propósito o aclaramento do julgado,
nem visam suprir contradição alegadamente existente no aresto objurgado, pois revelam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2020522-19.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38555
3
pretensão ao reexame das questões postas na inconformidade, bem como a finalidade de
prequestionamento de matérias que, à sua ótica, importaram em vulneração aos
dispositivos legais citados na insurgência, o que se afigura descabido na espécie, à falta de
caracterização dos pressupostos a que alude o artigo 1.022, I, II e III, do Código de
Processo Civil.
Com efeito, todas as questões relevantes suscitadas no agravo de
instrumento interposto pelo embargado foram pontualmente analisadas e decididas no v.
acórdão impugnado, que não registra proposições conflitantes que devam ser supridas, do
que resulta o descabimento deste recurso aclaratório, não se prestando o inconformismo da
parte com o resultado do julgamento colegiado ao acolhimento de insurgência desta
natureza, cristalino o posicionamento da Turma Julgadora acerca da validade da citação,
consoante se infere do trecho do aresto a seguir transcrito:
“De pronto, a nota de que cuidam estes autos de ação monitoria,
ajuizada em setembro de 2018 sem que a credora, lamentavelmente, tenha obtido êxito no
recebimento de seu crédito até a presente data.
Ao fundamento de que não foi regularmente citado, postula o
agravante o reconhecimento de nulidade insanável, mas não lhe assiste razão.
Assim é porque o ato citatório foi realizado em consonância com a
legislação processual em vigor, sendo relevante destacar que a carta de citação foi
encaminhada para o endereço residencial do recorrente e recebida pela pessoa
responsável pela recepção da correspondência do condomínio, consoante se infere do
exame do aviso de recebimento reproduzido a fls. 21, sendo desimportante o fato de ter
constado do mandado pequeno erro material, apenas no que tange ao número do
apartamento em reside o agravante, haja vista ser notório que os condomínios mantem
listas atualizadas dos moradores de cada unidade, inexistindo dúvida razoável de que a
carta citatória tenha sido entregue ao réu.
Ora, dispõe expressamente o artigo 248, § 4o, do Código de
Processo Civil, que “nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de
acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo
recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se
declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está
ausente”, valendo enfatizar, neste passo, que, no momento da entrega da carta citatória,
não ocorreu recusa ao recebimento, nem ressalva alguma foi feita no ato de sua recepção,
do que resulta a validade da citação realizada em 22 de maio de 2019 (fls. 21).
Aliás, neste sentido, há precedentes desta Corte:
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO PELO
CORREIO. CONDOMÍNIO EDÍLICIO. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR
FUNCIONÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RECUSA. CITAÇÃO VÁLIDA. ARTIGO 248, § 4o,
DO CPC/2015. PROSSEGUIMENTO DETRMINADO. RECURSO PROVIDO.” (Agravo
de Instrumento n. 2074420-49.2017.8.26.0000, Rel. Des. Matheus Fontes, j; 25/05/ 2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2020522-19.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38555
4
“CITAÇÃO POSTAL. Recebimento da carta de citação por
funcionário da portaria em condomínio edilício onde reside a citanda. Citação, em
princípio, válida. Artigo 248, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil. Recurso
provido.” (Agravo de Instrumento n. 2134320-89.2019.8.26.0000, Rel. Des. Sá Duarte, j.
22/06/2019).
“Processual. Execução de título extrajudicial. Decisão que reputou
inválida a citação do coexecutado. Pretensão à reforma. Citação em princípio válida, nos
termos do § 4o do artigo 248 do Código de Processo Civil. Carta citatória entregue e
recebida em edifício e assinada, sem ressalvas, por funcionário da portaria. RECURSO
PROVIDO.” (Agravo de Instrumento n. 2273282-92.2019.8.26.0000, Rel. Des. Mourão
Neto, j. 19/12/2019).
Em suma, inexistindo nulidade processual a ser proclamada, tendo
em vista a regularidade do ato citatório, a manutenção da r. decisão agravada, que
determinou o regular prosseguimento do feito, é medida que se impõe.” (fls.229/230).
E, conquanto seja desnecessária a menção, mas apenas para que não
se alegue novos vícios, oportuno salientar que os documentos que instruíram este recurso,
conquanto não sejam propriamente documentos novos, eis que já existiam à época da
impugnação à penhora, bem é de ver que não têm o condão de alterar o julgado, seja
porque não consta a quem foi entregue a correspondência, seja porque também inexiste
anotação no sentido de que a carta citatória tenha sido devolvida ao correio (fls. 09).
De se consignar, por fim, que “não viola o art. 535 do CPC, nem
nega prestação jurisdicional, o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente
cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adotou, entretanto, fundamentação
suficiente para decidir de modo integral a controvérsia” (STJ, REsp 621.680-0/RJ, Rel.
Min. Denise Arruda, j. 06/12/ 2005, in Boletim do STJ no 01/2006, pág. 20).
Logo, inexistindo contradição a ser suprida, caso repute ter havido
violação à legislação constitucional e infraconstitucional, deve o embargante agitar os
temas por meio dos recursos próprios, mesmo porque não se reveste o recurso aclaratório
de idoneidade jurídico-processual para sanar eventual equívoco do julgado na aplicação da
norma legal.
Ante o exposto, rejeito estes embargos de declaração.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator Designado
(assinatura eletrônica)